Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA DA SILVA e OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão ora recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, “para impor a imediata interdição dos estabelecimentos réus, cominando-lhe a multa no valor de R$ 50.000,00 por cada dia de violação à presente decisão, sem prejuízo da prisão em flagrante por descumprimento da ordem judicial. Comino aos réus também a proibição de lançamento de resíduos de qualquer espécie na área do Parque do Guará ou suas imediações, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo crime ambiental de degradação de área com relevante valor ecológico.”. Na ocasião, deferiu “a expedição de ofício à CEB e CAESB, determinando a imediata suspensão do fornecimento de energia elétrica e água para os estabelecimentos indicados na demanda.”. Os réus interpuseram o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por entenderem ser necessária a suspensão do processo, diante do falecimento de um dos réus (HEULER ALVES GONÇALVES). No mérito, alegaram que a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica no local constitui ato que ofende o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, por se tratar de serviço público essencial. Asseveraram que se trata de “ocupação urbana consolidada”, pois ocupam o local há mais de vinte anos. Os agravantes aduziram que já requereram junto à Administração Pública a expedição de alvará de funcionamento, mas até o momento não obtiveram resposta, não tendo sido observado o prazo de dez dias, previsto no art. 23, inciso III, do Decreto Distrital n. 36.948/2015. Defenderam a desproporcionalidade e o caráter desarrazoado da medida liminar, destacando a validade do “termo de permissão de uso instituído por meio da Ordem de Serviço no 114 de 11 de Setembro de 2013, regulamentou a atividade dos quiosques no Pontão do Cave no Guará/DF”. Após destacarem a presença dos requisitos para o deferimento da liminar vindicada, os agravantes pugnaram pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente,cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido liminar (tutela provisória), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que somente o perigo na demora se faz presente, diante das medidas restritivas de direito estabelecidas na decisão agravada. Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar. Isso porque não é possível extrair das alegações vertidas pelos agravantes a probabilidade de provimento recursal. Com relação à suposta nulidade do processo, em razão de não ter sido determinada a suspensão do feito, em razão do falecimento de um dos réus, importa assinalar que referida questão não foi levada à apreciação do julgador de primeiro grau e, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, deve ser submetida, inicialmente, ao Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, deve-se considerar que a norma insculpida no art. 314 do CPC autoriza o juiz a “determinar a realização de atos urgêntes”, como parece ter ocorrido na hipótese vertente, notadamente diante dos fatos noticiados pelo representante do Ministério Público. Com relação, propriamente, à decisão agravada, impõe-se mantê-la, ao menos por ora. Isso porque os fatos noticiados na peça inicial da Ação Civil Pública são graves, notadamente por ter por objeto a proteção ambiental. Deveras, não há como limitar a atuação da Administração Pública, cujas atribuições consistem, dentre tantas outras, em garantir a ordem urbanística e ambiental, além de zelar pela proteção dos espaços públicos. Neste particular, o d. magistrado prolator da decisão agravada destacou a existência de “intenso periculum in mora, não apenas pelo dano social afirmado na inicial, representado pelos incômodos causados à vizinhança e supostas práticas de crimes nas imediações dos estabelecimentos ilegais, como também pelo fato de que a atividade ilegal vem interferindo e degradando a poligonal e área de amortecimento do Parque do Guará.”. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se revela cabível sobrestar a eficácia da decisão agravada, que apenas prestigiou o poder geral de cautela, de modo a impedir a continuidade de atividades irregulares, lesivas à comunidade. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora